Tribunal: TJSP
Processo: 0936421-81.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000688587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0936421-81.2012.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é embargante DIRCEU BIASON, é embargado OI MÓVEL S/A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0936421-81.2012.8.26.0506 /50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Dirceu Biason
Embargada: Oi Móvel S/A
Interessada: Holy Negócios Corporativos Ltda.
Voto no 24.449
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação do que fora expressamente decidido
anteriormente
Impossibilidade
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIRCEU BIASON, nos autos do recurso de apelação que lhe move OI MÓVEL
S/A, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 495/504, que lhe deu
parcial provimento.
Sustentando a existência de erro material, alega o
embargante (fls. 508/513), em apertada síntese, que os fatos em discussão
consubstanciam abalo de ordem moral e que os honorários advocatícios
sucumbenciais deveriam ser fixados em percentual do valor da causa.
Requer,
assim,
a
reforma
do
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
embargado.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que a decisão embargada analisou
expressamente os pontos impugnados, não padecendo de nenhum vício
elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Conforme restou consignado, o presente caso
versa sobre mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar uma situação
de sofrimento ou humilhação justificadora da compensação almejada.
Lado outro, tendo o embargante se sagrado
vencedor apenas nos pedidos relativos à declaração da rescisão contratual e
da inexigibilidade dos débitos indicados, que traduzem irrisório proveito
econômico, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe
são devidos pela parte adversa por equidade atende à regra insculpida no art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Observa-se, assim, que há por parte do
embargante tão-somente inconformismo quanto ao que restou decidido, o que
deve ser exercido pela via recursal adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator